Tribunal: STF
Processo: HC 236903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adelina Lasdiana Bezerra da Costa, em favor de Cristian dos Santos Ramos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas relator do HC 877.155/GO, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIAN DOS SANTOS RAMOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem originária e manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Neste writ, alega a defesa, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar.



    (...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos:



    "[...] Na hipótese tratada, a segregação cautelar foi ordenada sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que há elementos a indicar que estes ocorrem de maneira reiterada e com alto nível de confiança e cooperação (artigo 312 CPP), articulando-se, para tanto, os seguintes argumentos:



    [...]



    Na hipótese, pesa em face de Cristian dos Santos Ramos procedimento investigativo que tem por finalidade a apuração de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para a prática do crime de tráfico de drogas, cujo preceito penal secundário superam o patamar de 4 (quatro) anos.



    In casu, a prova da existência e os indícios de autoria dos crimes encontram-se respaldadas pelos elementos coligidos aos autos, com relevo para o auto de prisão em flagrante delito; registros de atendimento integrado; auto de exibição e apreensão; laudo preliminar de constatação de substância entorpecente; relatório de análise de dados celulares e relatório final da autoridade policial, todos do inquérito policial incluso (movimentação n.º 72), os quais, num primeiro momento dão conta da ocorrência dos fatos. 



    Consoante narrado no relatório e na denúncia, os elementos investigativos revelam, preliminarmente, robustos indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas e associação para a prática do crime de tráfico de drogas, os quais recaem sobre o denunciado Cristian dos Santos Ramos e demais investigados (movimentações n.ºs 72 e 81). 



    Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis), este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos delitos supostamente perpetrados pelo representado, permitindo-se a conclusão acerca da manutenção da hediondez do delito de tráfico de drogas, com afastamento da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, parágrafo 4º da Lei n.º 11.343/06) e regime inicial fechado de cumprimento da reprimenda, em caso de provável condenação, bem como que os elementos apresentados na representação e narrados na denúncia demonstram, a priori, a prática do crime de forma reiterada. 



    Insta salientar que o representado não é debutante na prática de crimes, uma vez que foi condenado nos autos de n.º 5313277-70.2023.8.09.0137 pela prática dos crimes descritos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03 (em fase recursal), responde ações penais pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 5507083- 75.2020.8.09.0137), no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 5401325-45.2020.8.09.0093), e no art. 14, da Lei n.º 10.826/03 (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 0083640-22.2018.8.09.0137), demonstrando, portanto, possuir personalidade deturpada e voltada a prática de delitos.



    [...]



    Após análise detida da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não vislumbro nenhuma das irregularidades apontada pelo impetrante. O juízo de origem concatenou, de forma adequada, individualizada e objetiva as circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em particular, destacou a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos cuja a prática é imputada ao paciente, bem como que os elementos coligidos até esta oportunidade demonstram, a priori, a prática do crime de forma reiterada e organizada, sendo impositiva a necessidade de se recorrer à medida extrema como forma de impedir novas práticas ilícitas. Nota-se que o magistrado concluiu pela prisão preventiva para desarticular a associação voltada ao tráfico de drogas, pois a denunciada Gisele, seguindo ordens do denunciado Tonio Ribeiro da Silva, o qual já se encontrava preso antes mesmo do flagrante, estariam, mediante a participação dos outros denunciados, cada um com uma função distinta, mantendo o comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Rio Verde, Montividiu e Santo Antônio da Barra.



    [...] 



    Para melhor esclarecimento acerca da suposta função do paciente dentro da organização, colaciona-se parte da denúncia: 



    [...] 



    Certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre liberdade individual, não havendo se falar em substituição da segregação por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    [...] 



    Na situação vertente, há de se ressaltar ainda que a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra ainda mais evidente, visto que o paciente, não obstante sua condição de primário, ostenta diversas ações penais em curso, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de acautelamento para preservação da ordem pública. 



    [...] 



    ANTE O EXPOSTO, acolho o parecer Ministerial de Cúpula, CONHEÇO EM PARTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO a ordem." (e-STJ, fls. 24-29; sem grifos no original)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele "não é debutante na prática de crimes, uma vez que foi condenado nos autos de n.º 5313277- 70.2023.8.09.0137 pela prática dos crimes descritos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03 (em fase recursal), responde ações penais pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 157, § 2º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 5507083- 75.2020.8.09.0137), no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 5401325- 45.2020.8.09.0093), e no art. 14, da Lei n.º 10.826/03 (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento – autos n.º 0083640-22.2018.8.09.0137), demonstrando, portanto, possuir personalidade deturpada e voltada a prática de delitos." 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    Ademais, conforme consignado pelo Tribunal a quo, a prisão preventiva, também, foi fundamentada na necessidade de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (eDOC 4)



    A decisão que indeferiu a liminar foi em publicada em 15.12.2023. 



    Nesta Corte, a inicialmente pugna pela superação da Súmula 691 desta Corte tendo em vista constrangimento ilegal. Defende que “em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente é possível em circunstâncias específicas, em casos excepcionais.” (p. 18)



     A defesa afirma que “a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, o que, conforme decisão do Ministro Ribeiro Dantas, seria motivação suficiente. Entendemos que o decreto não pode ser reputado como idoneamente fundamentado, porquanto genérica e abstrata a sua fundamentação.” (p. 19)



    Ao final requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, e após sua confirmação no mérito, “para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares que se entender de direito, determinando-se a expedição do competente contramandado.” (p. 30)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Da leitura da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, transcrita no relatório desta decisão, destaco:



    “Após análise detida da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não vislumbro nenhuma das irregularidades apontada pelo impetrante. O juízo de origem concatenou, de forma adequada, individualizada e objetiva as circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em particular, destacou a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos cuja a prática é imputada ao paciente, bem como que os elementos coligidos até esta oportunidade demonstram, a priori, a prática do crime de forma reiterada e organizada, sendo impositiva a necessidade de se recorrer à medida extrema como forma de impedir novas práticas ilícitas. Nota-se que o magistrado concluiu pela prisão preventiva para desarticular a associação voltada ao tráfico de drogas, pois a denunciada Gisele, seguindo ordens do denunciado Tonio Ribeiro da Silva, o qual já se encontrava preso antes mesmo do flagrante, estariam, mediante a participação dos outros denunciados, cada um com uma função distinta, mantendo o comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Rio Verde, Montividiu e Santo Antônio da Barra.”



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a prática reiterada de crimes (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente